Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE LOCATIVOS. ALUGUERES. IMÓVEL RESIDENCIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ALUGUERES E ENCARGOS LOCATÍCIOS. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RÉUS NÃO LOCALIZADOS. ATO CITATÓRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CITAÇÃO POR HORA CERTA. ATO. APERFEIÇOAMENTO. CORRESPONDÊNCIA. ENVIO AO CITADO. REVELIA. QUALIFICAÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL AO REVEL. OMISSÃO. SENTENÇA. REGRAMENTO PROCESSUAL. NÃO OBSERVADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL ANULATÓRIA. ACOLHIMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VULNERAÇÃO. VÍCIO INSANÁVEL. PATRONO DA PARTE RÉ. VIGÍLIA DO TRÂNSITO PROCESSUAL DENUNCIADO PELOS ACESSOS AO PROCESSO ELETRÔNICO. CONDUTA TEMERÁRIA. CONVALIDAÇÃO DA NULIDADE. INVIABILIDADE. SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO. SUSPENSÃO SARS-COV-2. CORONAVÍRUS. ADPF 828/DF. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA LIMINAR. CAUTELAR. INAPLICABILIDADE. DESTINATÁRIOS. OCUPANTES VULNERÁVEIS. DECISÃO SENTENCIAL. CARÁTER EXAURIENTE. APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.